Tribunal: STF
Processo: HC 84711
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE FUGA E QUE O
PACIENTE COMPARECEU À JUSTIÇA PARA SER INTERROGADO.
Todas as
decisões -- seja a que decretou a prisão, sejam as que a mantiveram
-- deixam claro as particularidades do caso concreto e os motivos
pelos quais a custódia se torna necessária.
Comparecimento a juízo
após a decretação da prisão, impossibilidade de localização no
domicílio indicado e existência de ameaça a testemunha, tudo a
infirmar as alegações do paciente.
Habeas corpus indeferido.